Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-50.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1002368-50.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrentes: CLAUDIO CALIXTO DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorridos: CLAUDIO CALIXTO DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e TANGARA AUTO LATAS PARA VEICULOS LTDA - EPP.
Data do Julgamento: 21/05/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - MOTOCICLETA APREENDIDA - FURTO DO BEM NO PÁTIO DO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DANO MORAL - CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO -DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- Revela-se inadmissível que o particular sofra com a perda de um patrimônio que estava em poder do Estado, e nessas condições foi furtado, ainda que o bem estivesse legalmente apreendido em razão da atuação estatal.
3- Desse modo, devidamente comprovado o dano material sofrido pelo reclamante, a omissão culposa da Administração, e o nexo de causalidade entre um e outro, resta evidenciado o dever de indenizar, devendo ser mantida a indenização por danos materiais imposta na sentença.
4- Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte recorrente, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.
5- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução para R$ 3.000,00 (três mil reais).
6- Recurso do reclamante conhecido e não provido.
7- Recurso do reclamado Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002368-50.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIO CALIXTO DA SILVA - CPF: 482.094.571-87 (RECORRENTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), TANGARA AUTO LATAS PARA VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.876.187/0001-05 (RECORRIDO), ANDREIA CRISTINA MISSIO - CPF: 079.489.257-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - MOTOCICLETA APREENDIDA - FURTO DO BEM NO PÁTIO DO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DANO MORAL - CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO -DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

Revela-se inadmissível que o particular sofra com a perda de um patrimônio que estava em poder do Estado, e nessas condições foi furtado, ainda que o bem estivesse legalmente apreendido em razão da atuação estatal.

3-

Desse modo, devidamente comprovado o dano material sofrido pelo reclamante, a omissão culposa da Administração, e o nexo de causalidade entre um e outro, resta evidenciado o dever de indenizar, devendo ser mantida a indenização por danos materiais imposta na sentença.

4-

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte recorrente, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

5-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

6-

Recurso do reclamante conhecido e não provido.

7-

Recurso do reclamado Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021